Tribunal: TJES
Processo: 5001560-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AURENY SCHEIDEGGER AMARAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI BENEFÍCIO JUNTO AO INSS NO VALOR DE R$1.212,00 QUE UTILIZA PARA SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. OCORRE QUE PERCEBEU UMA REDUÇÃO IMOTIVADA DE SEU BENEFÍCIO E AO BUSCAR INFORMAÇÕES DESCOBRIU QUE SE TRATAVAM DE DESCONTOS DE R$ 29,40 REFERENTE À UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 1.193,70, CONTRATO N.º 816286469, COM DESCONTOS QUE DEVERIAM SER QUITADOS EM 84 PARCELAS, SENDO QUE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORAM DESCONTADOS O TOTAL DE R$ 529,20. O CONTRATO NUNCA FOI REALIZADO PELO REQUERENTE, SENDO SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO N.º 816286469, B) CONDENAR A RÉ AO RESSARCIMENTO DE R$ 1.058,40, JÁ EM DOBRO, E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA, B) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE N.º 816286469 E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.117,20 À TÍTULO DE DANO MATERIAL E R$5.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE O QUE A DEVOLUÇÃO SEJA EM FORMA SIMPLES E A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER O PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)